Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715058-08.2020.8.07.0009 RECORRENTE: GDC ALIMENTOS S.A RECORRIDO: JOAO PAULO CARVALHO FELIPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. CONSUMO DE ALIMENTO ESTRAGADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. EXCLUDENTES. INVERSÃO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. Nos termos do artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos, salvo se provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A lesão à integridade física provocada por defeito apresentado no produto, que gerou intoxicação alimentar, com náuseas, dores abdominais e vômito, dá ensejo à indenização por dano moral, especialmente à conta dos transtornos causados pela enfermidade, que demandou atendimento médico e prescrição de medicação. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a manutenção do valor arbitrado (R$3.000,00). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 12, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma ao fundamentar que a GDC não teria se desincumbido da sua obrigação de comprovar que o alimento adquirido estaria apto para o consumo. Sustenta que todos os documentos juntados aos autos comprovam, de maneira técnica, que não há defeito no produto (sardinha enlatada) consumido pelos autores que possa ocasionar intoxicação alimentar, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade de que trata o artigo 12, § 3o, inciso II, do CDC. Assim, pede seja aplicado o referido dispositivo legal ao caso concreto, ante a patente existência de elementos que demonstram a inexistência de defeito no produto colocado no mercado pela GDC e consumido pelo ora recorrido, fazendo com que seja afastada a condenação a título de danos morais outrora fixada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada afronta ao artigo 12, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028